Tribunal: TJDFT
Processo: 0046219-14.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRAZO TRIENAL. ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Exequente, em face da sentença que declarou a prescrição intercorrente na execução de nota promissória, com base no artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra - LUG (Decreto n. 57.663/1966).
2. O artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil, prevê a extinção da execução quando ocorrer a prescrição intercorrente.
3. A prescrição intercorrente, no curso da ação, decorre da ausência de causas de interrupção, da paralisação ou de andamentos ineficazes no curso do processo.
4. Em se tratando de execução de nota promissória, o termo inicial para implemento da prescrição intercorrente conta-se a partir de 1 (um) ano após a suspensão do processo, nos termos do art. 921, inc. III e §§ 1o, 4o e 5o, do CPC, somando-se ao prazo prescricional de 3 (três) anos previsto art. 70 c/c art. 77 da Lei Uniforme de Genebra.
5. Ante a inércia do exequente em adotar providências necessárias e úteis para localização de bens do executado, durante o transcurso do prazo prescricional, impõe-se o implemento da prejudicial de mérito da prescrição.
6. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.